Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704645-98.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADAS. MÉRITO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS RECOLHIDO SOB O REGIME DE ANTECIPAÇAO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA (PARA FRENTE). BASE DE CÁLCULO EFETIVA INFERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RECOLHIMENTO A MAIOR. ASSUNÇÃO DO ENCARGO CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA 1.262/STF. APLICABILIDADE. 1. Tendo em vista que o réu, ao apresentar contestação, defendeu a necessidade de comprovação da assunção de encargo, para efeitos de repetição do indébito tributário, mostra-se caracterizado o oferecimento de resistência ao acolhimento da pretensão deduzida na inicial, de forma que, para efeitos de reconhecimento do interesse processual, se mostra irrelevante o fato de não haver sido formulado prévio requerimento administrativo. 2. Incabível o sobrestamento da tramitação do recurso de apelação em virtude da afetação da matéria discutida nos autos ao procedimento dos recursos repetitivos, quando a colenda Corte Superior de Justiça determina apenas a suspensão dos recursos especiais e agravos em recursos especiais em trâmite. 3. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é classificado como tributo indireto, permitindo a transferência do encargo econômico para contribuinte diferente daquele definido em lei como sujeito passivo, mediante a adoção do regime de substituição tributária, em conformidade com o artigo 150, § 7o, da Constituição Federal e artigos 6o e 10o, da Lei Kandir (Lei Complementar 87/1996). 4. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 593849/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema 201, fixou tese no sentido de que [é] devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 5. Nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional, [a] restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. 5.1. Constatado que a base de cálculo efetiva do ICMS é inferior a base presumida, é de se concluir que houve a assunção do encargo por parte da empresa que promoveu o recolhimento antecipado do ICMS, ante a impossibilidade de repasse ao adquirente da mercadoria. 6. De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1.262, [n]ão se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 6.1. Em se tratando de sentença que reconheceu o direito à repetição de indébito tributário, deve ser observado o regime constitucional de precatórios, para efeitos de satisfação da obrigação pecuniária imposta. 7. Preliminares rejeitadas. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a compensação e a restituição do DIFAL/ICMS devem ser condicionadas à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização de quem efetivamente o suportou; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo que os embargos de declaração foram opostos com intuito de prequestionar a matéria, nos termos do enunciado 98 da Súmula do STJ, sendo descabida a aplicação de multa por recurso protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 166 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021